Tribunal: TJDFT
Processo: 0758170-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não há que se falar em inovação recursal se o interesse recursal surge somente com a sentença.
3. Não se considera sem fundamentação a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos. De uma simples leitura do decisum, constata-se que o juízo a quo enfrentou o mérito da questão após analisar detidamente o acervo colacionado aos autos, oportunidade na qual fundamentou sua decisão em artigos da legislação pertinente ao caso.
4. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC. Outrossim, nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre.
5. A guarda compartilhada não exime o genitor alimentante do dever de prestar alimentos, principalmente quando o lar de referência não é o dele.
6. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
7. Sopesados os elementos de convencimento carreados, deve-se prestigiar a sentença que revisou e fixou os alimentos de acordo com a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede, considerando, ainda, que dever de prestar alimentos aos filhos menores decorre do poder familiar, incumbindo, portanto, a ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua capacidade financeira.
8. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.